Tribunal: TJBA
Processo: 8016912-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016912-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRESA CORCINO DOS SANTOS Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):OSMAR MENDES PAIXAO CORTES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS EM RELAÇÃO À RENDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à agravante, considerando a presunção de veracidade da declaração de insuficiência e os elementos constantes dos autos. III. Razões de decidir 3. A legislação processual civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, podendo ser afastada apenas mediante prova em sentido contrário. 4. No caso concreto, a documentação apresentada comprova que a agravante percebe remuneração mensal modesta, sendo que o valor das custas iniciais representa percentual expressivo de sua renda, comprometendo sua subsistência. 5. Inexistem elementos suficientes nos autos aptos a afastar a presunção legal, razão pela qual se impõe a concessão do benefício, em observância ao princípio do acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. A demonstração de que as custas processuais comprometem substancialmente a renda mensal autoriza a concessão da gratuidade da justiça.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016912-13.2026.8.05.0000, tendo como Agravante Andresa Corcino dos Santos e Agravado Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator